Tribunal: TJMT
Processo: 0010434-63.2017.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010434-63.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLESIA ALVES PIRES - CPF: 918.599.561-49 (APELADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), CLESIA ALVES PIRES - CPF: 918.599.561-49 (APELANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
–
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT

– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID nº 26292492, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS de Cód. nº 256326, ajuizada por CLÉSIA ALVES PIRES em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar indevido o débito cobrado no valor de R$2.918,18 (dois mil, novecentos e dezoito reais e dezoito centavos), da Unidade Consumidora nº 6/913542-7. Condenou a empresa litigante a indenizar moralmente o consumidor na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora desde a sentença e correção monetária pelo INPC incidente a partir da citação. Foi fixado o ônus sucumbencial em desfavor da recorrente e honorários na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

A consumidora apelante, a qual denominamos 1ª apelante, em suas razões de ID nº 26292998 argui que o
quantum
indenizatório foi fixado em valor muito baixo, especialmente ao se verificar que sofreu dois danos de ordem moral, quais sejam, o referente à inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e o relacionado com o corte do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. Sustenta que a multa por descumprimento da liminar deve ser ratificada, com a inclusão dos seus consectários legais.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada parcialmente a sentença atacada para majorar os danos morais para o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) e ser deferida a multa por descumprimento da liminar.

Por sua vez, a concessionária recorrente, a qual denominamos 2ª apelante, em suas razões de ID nº 26293954, alega que foi constatada irregularidade na unidade consumidora, razão pela qual é legítima a cobrança da fatura de recuperação de consumo. Aduz que seus atos possuem presunção de legalidade, sendo legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica e inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Defende que estão ausentes os elementos necessários para caracterizar o dano moral (ato ilícito, nexo causal e danos passíveis de indenização), pois agiu dentro do seu exercício regular de direito, uma vez que houve a contratação dos serviços pelo consumidor. Suscita que o
quantum
indenizatório arbitrado é excessivo. Contesta o termo inicial da correção monetária e dos juros. Discorre acerca do valor dos honorários sucumbenciais. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial do recorrido.

Em contrarrazões de ID ́s nº 26294488 e nº 26294490, as partes refutam,
in totum
as alegações dos apelos da parte adversa, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso contrarrazoado, sendo, que a concessionária litigante, suscita preliminarmente a ausência de dialeticidade do apelo do consumidor.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A concessionária litigante sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à 2ª apelante ao defender esta tese, pois as razões da 1ª recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a 1º apelante propôs a presente demanda, visando desconstituir a cobrança no valor de R$2.918,18 (dois mil, novecentos e dezoito reais e dezoito centavos), da Unidade Consumidora nº 6/913542-7 em razão de suposta irregularidade de consumo em sua unidade consumidora.

Após instrução processual, as partes apresentaram provas que entenderam pertinentes, sobrevindo posteriormente a sentença que determinou o cancelamento deste débito e o pagamento de indenização de ordem moral pelo 2º apelante.

Pois bem.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da irregularidade da cobrança, inclusão e corte.

Sob esse aspecto, denota-se que a 2ª recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da 1º apelante, o que em tese estaria comprovada pelos documentos acostadas aos autos.

Malgrado essa alegação, verifica-se dos documentos anexados no feito que estes não são hábeis a demonstrar o consumo impróprio, ou seja, o “furto” de energia.

Nesse contexto, a confirmação da ilegalidade deveria ser feita mediante laudo técnico, com prévia notificação do consumidor para acompanhar o procedimento.

Além disso, como bem anotado pelo Juízo
a quo
, em consulta ao site da Energisa, a fim de verificar o consumo da consumidora, nota-se que as cobranças, objeto da presente lide, se encontram desproporcional aos demais meses.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, impingindo-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada, assim como a declaração de irregularidade da cobrança, inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito e corte do fornecimento da sua energia elétrica.

Já decidi a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação.

A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”

(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) (grifo nosso)

Dos danos morais.

Prosseguindo, no tocante aos danos morais fixados em primeiro grau, é cediço que para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, conforme já esclarecido, o consumidor sofreu cobrança indevida de valores por parte da concessionária de serviço público.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando da prática de seus atos e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores (documento de ID nº 26290980 demonstra que o nome do consumidor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito) e a 1ª apelante não teria sido privada do fornecimento de serviço tido como essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante lhe gera lucro, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a 2ª recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, visto que a responsabilidade das empresas, como a litigante, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito e o corte irregular do fornecimento de energia elétrica, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“
o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito
, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4ª Turma. Resp nº 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMIDO MENSALMENTE - DÉBITO ORIUNDO DE COBRANÇA ILEGÍTIMA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MODERADAMENTE ARBITRADOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE NA FASE RECURSAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA E-MAIL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica incompatível com o perfil de consumo mensal. Ausência de coerência técnica entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade imobiliária configura falha na prestação do serviço. Danos morais configurados
e moderadamente arbitrados, em atenção aos princípios aplicáveis à espécie e às circunstâncias do caso, especialmente o longo período em que o consumidor permaneceu sem a prestação do serviço essencial, a afastar a redução pretendida. Desnecessário relacionar todos os dispositivos legais eventualmente incidentes, bastando invocar os fundamentos jurídicos suficientes para embasar a decisão. Consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.” (TJMT. RAC nº 28934/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE FATURA QUE ESTAVA SENDO IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEFEITO NO MEDIDOR. COBRANÇA DE VALOR BEM SUPERIOR AO REAL CONSUMO DE ENERGIA. DAMNUM IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO – ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I –
Traduz dano moral – damnum in re ipsa, a suspensão de energia elétrica por falta de pagamento de fatura que estava sendo contestada administrativamente;
II –
Cobrança de valores bem superiores a média de consumo da Autora. Constatação de defeito no medidor.
III – Valor indenizatório razoavelmente fixado; IV – Recursos ao quais se nega seguimento com amparo no art. 557, do Código de Processo Civil. (TJRJ. RAC nº 0228625-09.2010.8.19.0001. 13ª Câmara Cível. Rel. Des. Ademir Pimentel. J. em: 2.5.2011) (grifo nosso)

Logo, a 2ª apelante deve indenizar os danos morais resultantes da suspensão do fornecimento de energia e da inscrição do nome da 1ª recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme bem decidido pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil. Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Do
quantum
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se reduzida frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser majorada para se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Isto porque o
quantum
indenizatório foi fixado em valor muito baixo, especialmente ao se verificar que o consumidor sofreu dois danos de ordem moral, quais sejam, o referente à inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e o relacionado com o corte do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Nesse sentido, não se pode olvidar que o valor fixado deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual atento aos critérios acima elencados
,
entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) bem reflete a situação apresentada
.

Desse modo, há um pequeno reparo a ser realizado na sentença atacada.

Do termo
a quo
dos juros e correção monetária.

A empresa apelante busca a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, dos danos morais concedidos, aduzindo que ambos devem se dar desde a data do arbitramento.

Verifico que equivocou-se o Juízo
a quo
ao fixar os juros desde a sentença e a correção monetária a partir da citação.

É cediço que em os juros incidentes em dano moral deve ocorrer desde a citação, conforme impõe o art. 405 do Código Civil de 2002, e a correção monetária desde o dia da prolação da sentença, a teor do fixado na Súmula nº 362 do c. STJ.

A propósito:

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. do CC/2002)

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

Desta forma, a sentença deve ser modificada neste aspecto.

Da multa por descumprimento da liminar e seus consectários legais.

A 1ª apelante defende que a sentença combatida se equivocou ao não ratificar a multa fixada em sede liminar e descumprida pela 2ª recorrente, assim como, estipular o termo
a quo
dos juros e correção monetária dela.

Anoto que a sentença objeto deste apelo ratificou o direito do consumidor a esta multa, contudo, ela deverá ser apurada e decidida quando da fase de cumprimento de sentença, oportunidade na qual será sacramentado o seu valor e demais consectários legais.

Assim, rejeito tal tese da 1ª recorrente.

Do valor dos honorários sucumbenciais.

No tocante ao valor dos honorários sucumbenciais, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

In casu
, a verba honorária foi arbitrada na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

Pretende a seguradora recorrente que seja estipulada a quantia em percentual.

Ocorre que o montante fixado em primeiro grau de fato atende aos ditames da norma processual legal e valoriza o trabalho desempenhado pelos patronos.

A propósito, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) (grifo nosso)

Sendo assim, não merece amparo esta pretensão da 2ª recorrente, devendo a verba honorária sucumbencial ser mantida como fixado em primeiro grau, pois atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Do prequestionamento.

Por fim, tem-se o requerimento da 2ª recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO ambos os apelos cíveis interpostos.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CLÉSIA ALVES PIRES
apenas
para majorar o valor dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
apenas
para fixar a data da citação válida como o termo inicial dos juros de mora e a incidência de correção monetária desde o arbitramento (sentença)
,

Mantenho inalterados os demais pontos da bem lançada decisão de primeiro grau.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020